Tribunal: TJDFT
Processo: 0725368-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Trata-se de apelação interposta pelo Condomínio Residencial Sudoeste Garden[1] contra sentença (Id 21192222) proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança de taxas condominiais, ajuizada pelo condomínio apelante em desfavor de Franceni Aparecida Faria Machado, ora apelada, indeferiu a petição inicial ao fundamento de que a apelante, pessoa jurídica de direito privado, não realizou o cadastro eletrônico no PJe para o recebimento das comunicações processuais. A sentença vergastada fundamentou que a ausência do cadastramento acima impõe à serventia a expedição de mandados em papel, diligencias pelos correios, cartas (ARs), digitalização de documentos e eventuais mandados a serem cumpridos presencialmente por oficiais de justiça. Lembrou da pandemia da Covid-19 em curso e indeferiu a petição inicial, com fundamento nos artigos 246 § 1o[2], 321, parágrafo único[3] e 485, I e IV[4], todos, do CPC. Extinguiu o processo sem resolução do mérito e deixou de condenar o apelante em custas e honorários. Em suas razões recursais (Id 21192226), aduz que a obrigatoriedade de cadastro eletrônico no PJe, hoje, restringe-se às empresas de médio e grande porte. Lembrou tratar-se de um condomínio edilício e, como tal, está dispensado dessa exigência. Afirma que os condomínios são pessoas meramente formais com síndicos leigos em mandatos, comumente, provisórios, pelo que entende desarrazoada a responsabilidade assumida pelo cadastro questionado. Ao final, pede o conhecimento e provimento do apelo para se reconhecer o error in procedendo, cassar a sentença atacada e devolver o feito à origem, para o seu regular processamento. Preparo nos Ids 21192227 e 21192228. A sentença foi mantida em sede de juízo de retratação (Id 21192230), oportunidade em que se determinou a citação da apelada para contrarrazões. Frustrada a citação da apelada (Id 21192237), os autos foram encaminhados a esta relatoria (Ids 21192241 e 21219840). Em petição no Id 21348315, o apelante informa que a apelada quitou os débitos condominiais, informando a perda superveniente do objeto do apelo. É o relatório. Decido. O apelante, como credor, comunicou, na petição inserida no Id 21348315, ter a apelada efetuado o pagamento integral do débito cobrado, referente a taxas condominiais inadimplidas. Nesse contexto, tratando-se de ação de cobrança em que a parte requerida adimpliu toda a dívida cobrada após a propositura da demanda, evidentemente ocorreu a perda superveniente do interesse de agir do apelante pelo desaparecimento ulterior da prestação almejada. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[5], c/c o art. 87, III e XIII[6], do RITJDFT, JULGO PREJUDICADA a apelação. Sem majoração dos honorários, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, porquanto não foi fixada tal verba na origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, encaminhem-se os autos para o juízo de origem, a fim de serem adotadas as providências cabíveis. Brasília, 19 de novembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] SQSW 100, Bloco D, Setor Sudoeste, Brasilia/DF. [2] Art. 246. A citação será feita: (...) § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. [3] Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. [4] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...) IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; [5] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [6] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)